Tribunal: TJMT
Processo: 1031072-68.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031072-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Nulidade]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), NEWTON DIANIN COSTA JUNIOR - CPF: 006.160.771-14 (AGRAVANTE), NAYLANNE GIOFANNE HOLANDA DOS SANTOS DIANIN - CPF: 018.004.581-42 (AGRAVANTE), MARCELO DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.619.911-94 (AGRAVADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 898.282.911-34 (ADVOGADO), RODRIGO ISNENGHI COSTA - CPF: 020.277.691-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE RÉ PARA ACOMPANHAMENTO DA PERÍCIA – NULIDADE RELATIVA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de intimação dos patronos da parte ré para o acompanhamento do ato pericial não configura, por si só, nulidade absoluta, tratando-se de nulidade relativa que exige a demonstração concreta de prejuízo à ampla defesa. Não comprovado que a falta de intimação comprometeu o resultado da perícia ou inviabilizou o exercício do contraditório, impõe-se a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Mantém-se a decisão que homologa o laudo pericial e encerra a instrução, por ausência de mácula relevante ao devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por NEWTON DIANIN COSTA JUNIOR e Outro (s), em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Vícios Construtivos nº 1054742-85.2019.8.11.0041 movida por MARCELO DOS SANTOS SILVA, indeferiu o pedido de (id. 143546023), homologando o laudo pericial apresentado, encerrando a instrução.

Aduz que: a decisão agravada fere constitui cerceamento de defesa e ofende flagrantemente os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, eis que, a perícia foi realizada sem a intimação dos patronos dos agravantes, o que acarretou prejuízo, posto que não puderam acompanhar a realização da produção da prova, a fim de possibilitar a apresentação de quesitos suplementares.

Assevera que: a designação para realização da perícia, sem a devida intimação da parte Ré, ora Agravantes, por meio de seus advogados, por si só gera nulidade absoluta, uma vez que a prova foi produzida sem a presença e conhecimento (ciência) da parte interessada da data para realização do ato, conforme rega o art. 272, 280 e 474 do NCPC

Frisa que: por meras imagens e demais documentos acostados aos autos pelos Autores, ora Agravados, não se faz suficiente para que o assistente técnico dos Agravantes exerça seu mister, prejudicando os trabalhos do mesmo, e, por consequência, prejudicando a defesa dos demandados, ferindo flagrantemente o contraditório e ampla defesa, sobretudo o devido processo legal.

Argui que a realização de novo ato, com a presença do assistente técnico dos Agravantes, servirá como complementação a perícia já realizada, contudo, na nova oportunidade, com questões técnicas suscitas pelo assistente técnico in loco, com toda transparência e visibilidade que o imóvel e suas construções demandam, conforme rege o art. 480 do NCPC.

Pugna pela suspensão do prazo para apresentação dos memoriais finais, haja vista o iminente risco de configurar a nulidade processual, no que tange a produção da prova antecipada, e, ainda, por sequer os Agravantes ainda terem apresentado contestação nos autos de origem

Requer seja o presente recurso de agravo de instrumento recebido no efeito suspensivo; no mérito, requer seja o recurso provido, reformando e a decisão vergastada, para determinar seja realizada nova perícia, em caráter complementar, a fim de possibilitar que os Agravantes participem da realização do ato, por meio de seu assistente técnico in loco, oportunizando a produção de quesitos suplementares no decorrer do ato E; para que, declare nula a decisão no que tange ao encerramento da instrução, a fim de que sejam os Agravantes intimados a apresentarem a contestação e, posteriormente, manifestarem quanto as provas a produzir, obedecendo o rito legal.

A liminar foi indeferida. (id. 250760178)

Informações. (id. 251025162)

As contrarrazões foram apresentadas ao (id. 25546969), pugnando preliminarmente NÃO CONHECER do recurso e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se na íntegra a r. decisão recorrida, tudo para que mais uma vez seja distribuída a verdadeira justiça.

Manifestação parte agravante. (id. 261648771)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por NEWTON DIANIN COSTA JUNIOR e Outro (s), em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Vícios Construtivos nº 1054742-85.2019.8.11.0041 movida por MARCELO DOS SANTOS SILVA, indeferiu o pedido de (id. 143546023), homologando o laudo pericial apresentado, encerrando a instrução.

Pois bem.

De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos, eis que, os tribunais, em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas (artigo 282, §1º, CPC), têm exigido que a parte interessada demonstre como a falta de intimação prejudicou especificamente o resultado da perícia; assim, a meu viso, malgrado as alegações, o Juízo “a quo” fundamentou satisfatoriamente a decisão, transcrevo-a:

“(...)No id nº 143546023 a parte requerida impugnou o laudo.

Observa-se que, ao impugnar o laudo, a parte requerida alega a necessidade de nova perícia, além de não informar data e horário da perícia, a fim de que a assistente técnica pudesse participar do ato.

Todavia, ressalto que o perito nomeado possui qualificação técnica e respondeu adequadamente aos quesitos, levando em conta as provas carreadas aos autos.

Ademais, a simples discordância em relação à conclusão do laudo pericial, produzido de forma imparcial por profissional especializado, nomeado pelo Juízo, não possui força para desconstituí-lo.

Outrossim, insta consignar que o laudo pericial não é vinculante, pois serve como auxílio à formação do convencimento do julgador.

No que se refere a alegação de ausência de intimação da assistente técnica indicada para acompanhar a perícia, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância da intimação referida no artigo 474 do CPC não ocasiona nulidade absoluta, devendo a parte demonstrar a existência de prejuízo, o que não ocorreu no caso dos autos.

Assim, por entender que a parte requerente não se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar a contradição na perícia realizada pelo perito judicial, muito menos a existência de prejuízo em relação a ausência de intimação de sua assistente técnica, a impugnação apresentada não merece prosperar.

Diante disso, INDEFIRO o pedido de id 143546023, HOMOLOGO o laudo pericial apresentado e encerro a instrução.

Decorrido o prazo recursal, intimem-se as partes para apresentação de memoriais finais, no prazo de 15 (quinze) dias.”. (id. 249386674)

Vale ressaltar que a ausência de intimação dos advogados para acompanharem a perícia judicial pode ser arguida como causa de nulidade processual, pois interfere no exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Contudo, assim como ocorre na ausência de intimação da assistente técnica, essa nulidade também está sujeita ao princípio de que “não há nulidade sem prejuízo” (pas de nullité sans grief). A nulidade, portanto, só será declarada se houver comprovação de prejuízo efetivo à parte.

Ademais, o direito de acompanhar a perícia é um aspecto importante para que a parte possa contestar eventuais inconsistências, influenciar a metodologia empregada ou esclarecer dúvidas que possam surgir durante o ato pericial. A intimação dos patronos garante que eles possam tomar todas as medidas cabíveis para defender os interesses de seu cliente.

A falta de intimação dos advogados para a perícia é considerada uma nulidade relativa, pois não compromete, em regra, a estrutura essencial do devido processo legal, mas sim uma garantia específica do contraditório. Portanto, para que a nulidade seja declarada, a parte deve demonstrar que a ausência de intimação afetou de forma concreta a possibilidade de defesa; que, incluem a adoção de metodologia equivocada pelo perito ou a presença de dados incorretos ou omissos que poderiam ter sido contestados se os advogados estivessem presentes.

Ademais, os tribunais, em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas, têm exigido que a parte interessada demonstre como a falta de intimação prejudicou especificamente o resultado da perícia. Sem tal demonstração, a nulidade será afastada em respeito ao princípio da finalidade do ato processual, evitando atrasos e decisões baseadas em questões meramente formais.

Portanto, a falta de intimação para o acompanhamento da perícia somente gera nulidade quando a parte demonstra que o resultado da perícia teria sido diferente ou que o direito de defesa foi substancialmente afetado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025